Tribunal: CARF
Processo: 10880.747071/2023-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.747071/2023-60
ACÓRDÃO
2202-011.513 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BEATRIZ RABINOVICH
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
DOAÇÃO. FUNDAÇÃO SITUADA NO EXTERIOR. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO
ESTATUTÁRIA PARA A SUA REALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
FATO GERADOR DE IRPF.
As fundações no exterior se sujeitam às regras da localidade em que foram
constituídas e podem ser criadas para a transferência de patrimônio
particular mediante a realização de uma condição. A previsão estatutária
não descaracteriza a liberalidade prevista no artigo 538, da Lei no 10.406,
de 2003, eis que esta é conceituada como ausência de onerosidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, vencido o conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, que lhe negava
provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.513 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747071/2023-60
2
Participaram da reunião os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da Silva,
Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Rafael de Aguiar Hirano (substituto[a]
integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal (fls. 13-27), a acusação fiscal diz
respeito ao recebimento pela parte Recorrente de valores provenientes de Fundações situadas no
exterior incorretamente classificados como isentos, bem como à multa isolada por ausência de
recolhimento de IRPF devido a título de carnê leão.
Os valores são provenientes das fontes pagadoras Fundación Campo Belo,
Cashmere Foundation e Bandeirantes Foundation.
A fiscalização compreendeu que os pagamentos realizados por fundações,
estruturas análogas aos trusts, são considerados fatos geradores de Imposto de Renda Pessoa
Física com base na Solução de Consulta Cosit no 41, de 31/03/2020. Além disso, entendeu que os
pagamentos não poderiam ser classificados como doação pois não havia escolha da fundação a
quem doar, eis que os estatutos definiam a destinação do patrimônio, nos termos abaixo:

37. Podemos observar que a determinação dos beneficiários, o valor que cada um
tinha o direito a receber e as condições para receber, tudo estava definido nos
estatutos das fundações. Os conselhos das fundações efetuaram os pagamentos
seguindo as determinações contidas nos estatutos. Percebe-se que os
pagamentos em análise não foram efetuados a título de liberalidade, nos termos
do artigo 538 do Código Civil, in verbis:
38. O “animus donandi” é o elemento caracterizador do contrato de doação, de
forma subjetiva o doador em uma ação desinteressada cede a outro qualquer, um
bem. Nos casos sob análise, não lhes era permitido, a cada fundação, escolher a
quem pagar.
39. Como os pagamentos objetos da presente análise não subsomem ao exato
conceito de doação, previsto na legislação brasileira, não há que se falar em
isenção, pois o artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, dispõe que a
outorga de isenção deve ser interpretada literalmente, in verbis: (fl. 24)
40. Por todo exposto, podemos afirmar que os valores recebidos pela contribuinte
da Fundación Campo Bello, da Cashmere Foundation e da Bandeirante
Foundation, nos anos de 2018 e 2019, são tributáveis e estão de acordo com o
conceito jurídico de renda, independentemente da forma e da denominação
adotadas. (fl. 25-26)

Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.513 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747071/2023-60
3
Após a oposição de impugnação, sobreveio o acórdão no 108-044.356, proferido
pela 15a TURMA/DRJ08 (fls. 834-843), que entendeu pela sua improcedência, nos termos da
ementa abaixo:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018, 2019
IRPF. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA.
É hipótese de incidência do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza a disponibilidade econômica ou jurídica de proventos de qualquer
natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos como
renda, ou seja, aquela decorrente do produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE FONTES NO EXTERIOR.
O recebimento de rendimentos oriundos do exterior por residente no País é fato
gerador do imposto sobre a renda e sujeita-se à tributação mensal mediante a
aplicação da tabela progressiva mensal (carnê-leão) e na Declaração de Ajuste
Anual.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de carnê-leão, não se confundindo com a multa
proporcional aplicada sobre o valor do imposto apurado após constatação de
Declaração de Ajuste Anual inexata.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em síntese, a DRJ entendeu que não havia “animus donandi” por parte da fundação
eis que esta foi constituída com o fim de transferir o patrimônio a terceiros, o que
descaracterizaria a liberalidade para a caracterização da doação, com base no entendimento
firmado pela Solução de Consulta COSIT no 41, de 2020, eis que os trusts possuem o mesmo
funcionamento das fundações sucessórias, o que levou à manutenção da integralidade do
lançamento.
Cientificada em 29/08/2024 (fl. 851), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
26/09/2024 (fl. 854-883) em que alega, em síntese, que os valores pagos não se amoldam à regra
matriz do Imposto de Renda Pessoa Física, mas sim do Imposto de Transmissão Causa Mortis ou
Doação, seja pela consideração de que os valores foram doação, ou transmissão causa mortis e
insurge contra a aplicação concomitante da multa isolada e multa de ofício.
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.513 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747071/2023-60
4
Foram apresentadas contrarrazões pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(fls. 890-905) em que pede a manutenção da decisão de piso, reiterando os seus argumentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os pressupostos de
admissibilidade.
A lide reside na possibilidade de uma fundação realizar doações quando houver
determinação da transferência do patrimônio em seu estatuto, o que, no entender da fiscalização,
DRJ e procuradoria, seria um elemento a descaracterizar do animus donandi. Descaracterizada a
doação realizada pela fundação, o rendimento seria, no entender da fiscalização, tributável como
rendimento proveniente no exterior, em consonância com o entendimento firmado na Solução de
Consulta COSIT no 41 de 2020, para situação análoga.
Cumpre destacar que o Termo de Verificação Fiscal indica como um dos
fundamentos da autuação a Instrução Normativa (IN) 1.627, de 2016, que regulamentou a Lei no
13.254, de 2016, referente à criação do regime do RERCT (fl. 20), embora a lide não verse sobre
imposto de ganho de capital com multa de 100%, tal como previsto nos artigos 24 e 25 da referida
IN, mas sim de IRPF devido quando o contribuinte auferir rendimentos de fontes situadas no
exterior, mediante aplicação de multa de ofício cumulada com multa isolada por não recolhimento
do tributo na sistemática de carnê-leão.
Assim, apenas os fundamentos trazidos no relatório fiscal que se relacionam à
acusação de omissão de rendimentos de fonte no exterior serão enfrentados, visto que questões
relativas ao RERCT não compõem a lide.
Ademais, a Recorrente apresenta uma série de julgados judiciais e administrativos,
mas destaco que apenas os julgamentos vinculantes proferidos pelo Poder Judiciário e aqueles
constantes de Súmulas Administrativas são de observância obrigatória nesta esfera de julgamento.
Assim, entendo que estes julgados complementam as razões recursais, que serão enfrentadas a
seguir.

Da possibilidade de fundações realizarem doações para cumprir com o estatuto
A figura jurídica da fundação encontra raízes históricas na Grécia Clássica,
posteriormente incorporada pelo Império Romano, e pode ser considerada um instrumento por
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.513 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747071/2023-60
5
meio do qual o ser humano transmite à sociedade atual e sucessivas gerações seus ideais e
convicções de seguir atuando como vivo depois de morto, como elucida José Eduardo Sabo Paes1
No Brasil, a Lei no 10.406, de 2003 (Código Civil), prevê que a fundação é uma
pessoa jurídica de direito privado, sendo certo que há uma série de regras para que possa ser
assim considerada, como preveem os artigos 62 a 69. Os referidos artigos ressaltam o caráter
público do fim a que se destina. Em especial, cabe transcrever o artigo 62, incisos, do Código Civil,
que bem ilustram este ponto:

Art. 62. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública ou
testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina,
e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la.
Parágrafo único. A fundação somente poderá constituir-se para fins religiosos,
morais, culturais ou de assistência.
Parágrafo único. A fundação somente poderá constituir-se para fins de: (Redação
dada pela Lei no 13.151, de 2015)
I – assistência social; (Incluído pela Lei no 13.151, de 2015)
II – cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; (Incluído
pela Lei no 13.151, de 2015)
III – educação; (Incluído pela Lei no 13.151, de 2015)
IV – saúde; (Incluído pela Lei no 13.151, de 2015)
V – segurança alimentar e nutricional; (Incluído pela Lei no 13.151, de 2015)
VI – defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do
desenvolvimento sustentável; (Incluído pela Lei no 13.151, de 2015)
VII – pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas,
modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de informações e
conhecimentos técnicos e científicos; (Incluído pela Lei no 13.151, de 2015)
VIII – promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos;
(Incluído pela Lei no 13.151, de 2015)
IX – atividades religiosas; e (Incluído pela Lei no 13.151, de 2015)

Veja que, pela perspectiva do direito brasileiro, as fundações que realizaram
transferências em favor da Recorrente, de fato, não se subsumiriam aos requisitos legais
autorizativos para que se constitua uma fundação no Brasil, dado seu caráter privado, que não se

1 PAES, José Eduardo Sabo. Fundações: origem e evolução histórica. In: Revista de Informação
Legislativa.
Out/Dez
1998.
Brasília.
Ano
35.
No
140.
Disponível
em:
nhttps://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/496872/RIL140.pdf?sequence=1#page=41.
Acesso
em: 14/03/2025.
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.513 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747071/2023-60
6
presta aos fins sociais de promoção de valores coletivos e científicos. De forma diversa da
fundação, o trust é uma figura frequentemente utilizada no planejamento patrimonial e diz
respeito à gestão do patrimônio individual que será posteriormente revertido em favor dos
beneficiários.
Após esta breve digressão, torna-se evidente o porquê de a fiscalização e DRJ a
compreenderem que a estrutura patrimonial das fontes pagadoras seria equiparável à figura do
trusts, o que levou à aplicação do entendimento fixado na Solução de Consulta COSIT no 41, de
2020, exigindo-se da Recorrente a inclusão do valor do patrimônio transferido na base de cálculo
do IRPF.
Não obstante, não há qualquer imputação nos autos de que a Recorrente tenha
auferido os rendimentos a título oneroso, sendo incontroverso que o patrimônio foi transferido
sem qualquer contrapartida. A exigência em questão diz respeito à possibilidade de fundações no
exterior criadas com finalidade sucessória realizarem doações, sendo o ponto focal da análise a
desnaturação do elemento liberalidade quando houver previsão estatutária para que o ato ocorra
de uma determinada forma.
Isso pode ser evidenciado no seguinte trecho do acórdão recorrido:

O que de fato se verifica é que a matéria tributária tratada na Solução de Consulta
é a mesma constante no presente litígio. Tendo a Coordenação-Geral de
Tributação analisado a questão segundo os seus critérios e editado um ato que
possui efeito vinculante para toda a Administração Tributária, cabe às autoridades
lançadoras e julgadoras acatarem este entendimento por força da vinculação
funcional, e não analisar alegadas superficialidades ou incorreções deste ato.
A impugnante ainda alega que restaria limitada a competência da União em razão
da competência dos Estados e do Distrito Federal em tributar o ITCMD.
Entretanto, resta claro que os rendimentos recebidos pela impugnante não se
tratam das hipóteses definidas como transmissão por sucessão ou doação,
conforme já visto anteriormente, mas sim, se caracterizam como rendimentos
pagos por fundações no exterior em decorrência da estrita obediência as suas
normas estatutárias.
Com isso, não se verifica qualquer conflito de competências no caso em questão.
A opção pela criação de um trust ou de uma fundação poderia ter como
fundamento a intenção de planejamento sucessório internacional, porém, ao
assim proceder, o instituidor se afasta do conceito de herança conforme disposto
no direito pátrio.
Como dito, o patrimônio do instituidor passa a ser detido pela fundação e sua
transferência para a beneficiária se dá a partir desta última, e não, do instituidor.
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.513 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747071/2023-60
7
Assim, o ponto fulcral do litígio não reside na análise da transferência se
caracterizar ou não como herança, mas sim, se os valores recebidos se tratam de
um acréscimo tributável pelo imposto de renda ou pelo ITCMD, em razão de
doação.
Entretanto, dita controvérsia restou devidamente respondida pela COSIT
conforme já visto, devendo ocorrer a tributação pelo imposto de renda.
Pelo exposto, deve ser mantida a infração de rendimentos tributáveis recebidos
do exterior e incorretamente classificados como isentos.

É importante fixar algumas premissas para que se possa aferir se, de fato, o negócio
jurídico realizado se subsome ao conceito de doação previsto na doutrina civilista.
Primeiro, a natureza jurídica das fundações em análise é regida pela legislação de
seu país de constituição, e, dado que em outros países, como em Liechtenstein, é possível que
sejam constituídas fundações privadas para fins de gestão de patrimônio e organização sucessória,
não há óbices para que fundador da fundação afete bens que comporão o acervo patrimonial a ser
gerido para a consecução dos objetivos estatutários, sejam eles quais forem. A existência de uma
regra no estatuto, a rigor, não desqualifica a realização de doação com base no artigo 538, do
Código Civil, cuja redação é a seguinte:

Art. 538. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade,
transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra.

A liberalidade prevista no artigo 538 não é isolada e deve ser interpretada em
conjunto com os artigos subsequentes do Código Civil, que assim dispõem:

Art. 539. O doador pode fixar prazo ao donatário, para declarar se aceita ou não a
liberalidade. Desde que o donatário, ciente do prazo, não faça, dentro dele, a
declaração, entender-se-á que aceitou, se a doação não for sujeita a encargo.
Art. 540. A doação feita em contemplação do merecimento do donatário não
perde o caráter de liberalidade, como não o perde a doação remuneratória, ou a
gravada, no excedente ao valor dos serviços remunerados ou ao encargo imposto.

A liberalidade está atrelada à inexistência de contrapartida para a realização do
negócio jurídico, que consiste na transferência sem ônus de um bem para outrem. Não por outro
motivo, a doutrina civilista entende que a doação um ato, em regra, gratuito, unilateral e formal
ou solene. Conforme preleciona Carlos Roberto Gonçalves:
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.513 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747071/2023-60
8

A doação é contrato, em regra, gratuito, unilateral e formal ou solene. Gratuito,
porque constitui uma liberalidade, não sendo imposto qualquer ônus ou encargo
ao beneficiário. Será, no entanto, oneroso, se houver tal imposição. Unilateral,
porque cria obrigação somente para uma das partes. Contudo, será bilateral
quando modal ou com encargo. Formal, porque se aperfeiçoa com acordo de
vontades entre doador e donatário e a observância da forma escrita,
independente da entrega da coisa.2

Veja-se, portanto, que é entendimento pacífico na doutrina civilista que a
liberalidade da doação é compreendida como ausência de onerosidade para o donatário. É dizer,
caracterizada a não onerosidade, estará caracterizada a liberalidade. Inclusive, pode-se até mesmo
impor um encargo ao donatário sem que isso desconfigure a doação, como prevê o artigo 553, do
Código Civil, embora esta questão não afete este caso concreto, que se subsome à regra geral
civilista.
Ademais, a fundação deve praticar atos e negócios jurídicos para que possa
executar a sua finalidade e, se a finalidade for a de doar o patrimônio no exterior, deve-se apenas
avaliar se o negócio jurídico é oneroso ou não, eis que a transferência não onerosa de patrimônio
é fato gerador de ITCMD, não de IRPF, como acertadamente alega a Recorrente.
Isso decorre da literalidade do artigo 110 do CTN, que prevê a impossibilidade de a
lei tributária alterar o conteúdo e alcance dos institutos de direito privado utilizados na
Constituição para a limitação das competências tributárias, razão pela qual o argumento de
delimitação de competências, ainda que tenha fundamento constitucional, deve balizar a
interpretação da legislação por parte do julgador, nos termos abaixo:

Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou
implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou
pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar
competências tributárias.

Assim, é vedado também que as autoridades administrativas promovam
interpretação tendente a alterar a definição e alcance dos institutos de direito privado
empregados pela Constituição para a delimitação de competências, sendo certo que neste caso a
fiscalização promoveu interpretação do artigo 538 de modo a abarcar transferências não

2 GONÇALVES. Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Volume 3: Contratos e Atos Unilaterais. 9a Ed.
2012. p. 282.
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.513 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747071/2023-60
9
onerosas, que não se subsomem ao conceito de rendimentos tributáveis pelo Imposto de Renda,
mas sim ao ITCMD, de competências dos Estados.
Um dos principais fundamentos da autuação diz respeito à Solução de Consulta
COSIT no 41, de 2020, que não enfrentou a questão relativa ao ITCMD sob a justificativa de que
tributo seria de competência dos Estados – tendo sido inclusive parcialmente ineficaz nesse ponto.
Na ocasião, a administração fiscal apenas reconheceu genericamente que se há
rendimento pago por fontes no exterior, este se amoldaria à hipótese tributação de rendimentos
prevista no artigo 8o, da Lei no 7.713, de 1988, nos termos abaixo:

9. Preliminarmente em análise da admissibilidade da consulta verifica-se que
parte do questionamento refere-se a incidência ou não do Imposto sobre
Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD),
como se trata de tributo cuja competência é dos Estados e do Distrito Federal,
declaro ineficaz essa parte do questionamento com base no art. 18 da Instrução
Normativa RFB no 1.396, de 2013. (...)

23. Da leitura do excerto acima transcrito vê-se que a situação narrada pela
consulente se enquadra perfeitamente na hipótese ali descrita, portanto é fato
gerador do imposto sobre a renda devendo haver o recolhimento mensal do
imposto (carnê-leão), calculado sobre o total dos valores recebidos no mês,
mediante a aplicação da tabela progressiva mensal. Adicionalmente, o
rendimento deve ser levado à tributação na Declaração de Ajuste Anual,
conforme o disposto no art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.

Ocorre que as doações, inclusive provenientes do exterior, se sujeitam ao ITCMD,
não ao IRPF, primeiro por disposição Constitucional que delimitou as competências tributárias
passíveis de serem exercitadas pela União, Estados e Municípios.
Nesse mesmo sentido, a Lei no 7.713, de 1988 estipulou isenção de IRPF sobre os
rendimentos recebidos por herança ou doação, conforme prevê o seu artigo 6o, inciso XIV.
Verificada a existência de transferência não onerosa de patrimônio, estar-se-á diante de hipótese
de doação, negócio jurídico que é isento de IRPF de acordo com a legislação pátria, sendo certo
que não poderia ser empregada qualquer restrição que não esteja expressamente prevista em lei,
sob pena de ofensa ao artigo 111, inciso II, do CTN, que determina que a interpretação da
legislação tributária deve ser literal no tocante à outorga de isenção.
Ademais, cumpre destacar que a própria CSRF adota a compreensão de que as
doações recebidas por fundações devem se submeter ao crivo da liberalidade, de modo que não
sejam resultado de remuneração por uma atividade desempenhada pelo contribuinte, como se
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.513 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747071/2023-60
10
depreende da ementa abaixo que tratou da doação, por fundações, de bolsas de estudos, nos
termos abaixo:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007, 2008
BOLSAS
DE
ESTUDO.
ISENÇÃO.
REQUISITOS.
DESCUMPRIMENTO
Somente são isentas do imposto de renda as bolsas caracterizadas como doação
quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos, pesquisas ou
extensão e desde que os resultados dessas atividades não representem vantagem
para o doador, nem importem contraprestação de serviços.
(Acórdão 9202-007.082, processo 11060.002210/2009-91, Relatora Maria Helena
Cotta Cardozo, 2a Turma/Câmara Superior de Recursos Fiscais, 2a Seção, sessão
de 25/07/2018, publicado em 17/01/2019)

No referido caso, como aduz a Conselheira Relatora, é na análise do caso concreto
que se torna possível avaliar a existência de uma mera liberalidade ou se há uma contraprestação
que descaracterize a natureza da doação e a caracterize como prestação de serviços, nos termos
abaixo:

No caso concreto, o Relatório de Fiscalização, assim como os contratos e demais
documentos acostados aos autos, revelam que as “bolsas” pagas ao contribuinte
decorreram de sua participação em projetos desenvolvidos a partir de contratos
firmados entre a Universidade Federal de Santa Maria e a FATEC, cujos recurso
foram obtidos junto a pessoas físicas ou jurídicas para o desenvolvimento de
projetos voltados aos interesses de tais pessoas.
Por certo, não há como considerar que esses pagamentos tenham constituído
mera liberalidade em favor do contribuinte, tampouco que o produto das
atividades por ele desenvolvidas não tenha representado vantagem à contratante
e aos financiadores dos projetos. Ao contrário, todos os serviços remunerados sob
a forma de bolsa de extensão exigiam resultados específicos em benefício dos
financiadores, ou seja, os valores recebidos pelo sujeito passivo tratam-se, em
verdade, de pagamentos efetuados em razão da prestação de serviços, não
havendo como caracterizá-los como doação por mera liberalidade, com exige a
norma isentiva.
Além do que, os contratos estabelecidos entre a FATEC e a UFSM para realização
dos referidos projetos preveem pagamento de taxa de administração à FATEC e
remuneração à UFSM pela utilização de sua infraestrutura, caracterizando-se em
retorno econômico a essas duas entidade, as quais são remuneradas em valores
proporcionais ao custo total dos projetos, sendo esse mais um elemento a
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.513 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747071/2023-60
11
denotar que a situação em apreço não obedece aos requisitos estabelecidos em
lei para o reconhecimento da isenção.

É evidente, portanto, que para que seja descaracterizado o negócio jurídico doação,
é imperioso que a fiscalização indique os elementos que a transferência patrimonial se deu como
remuneração, não sendo possível adotar como premissa a presunção de que toda transferência
patrimonial oriunda de pessoa jurídica no exterior será remuneração por ser necessária a
existência da comprovação da contraprestação.
Com isso, a Solução de Consulta COSIT no 41 de 2020, ignorou todo o arcabouço
normativo que rege a incidência tributária e a própria delimitação da competência para se exigir
imposto de renda para atingir fato gerador que não lhe foi assegurado pela Constituição com base
na máxima de que se tributa qualquer valor recebido proveniente de fonte no exterior.
Feitas estas considerações que já são suficientes para o deslinde da controvérsia, é
evidente a procedência do pleito recursal.
Como se não bastasse, a tributação de fundações e trusts no exterior só veio a ser
regulamentada quando da edição da Lei no 14.754, de 2023, que prevê a necessidade de a pessoa
física residente no país tribute à alíquota de 15% os rendimentos auferido exterior, bem como
declare de forma separada os rendimentos auferidos no exterior, inclusive aqueles auferidos por
fundações em que o beneficiário detiver, direta ou indiretamente a escolha dos administradores
ou direito à percepção, de forma isolada ou em conjunto com pessoas vinculadas, mais de 50% do
direito patrimonial aos ativos em caso de liquidação, como rezam os seu artigos 2o, § 1o, e 5o:

Art. 2o A pessoa física residente no País declarará, de forma separada dos demais
rendimentos e dos ganhos de capital, na Declaração de Ajuste Anual (DAA), os
rendimentos do capital aplicado no exterior, nas modalidades de aplicações
financeiras e de lucros e dividendos de entidades controladas.
§ 1o Os rendimentos de que trata o caput deste artigo ficarão sujeitos à incidência
do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF), no ajuste anual, à alíquota
de 15% (quinze por cento) sobre a parcela anual dos rendimentos, hipótese em
que não será aplicada nenhuma dedução da base de cálculo. (...)
Art. 5o Os lucros apurados pelas entidades controladas no exterior por pessoas
físicas residentes no País, enquadradas nas hipóteses previstas neste artigo, serão
tributados em 31 de dezembro de cada ano, na forma prevista no art. 2o desta
Lei.
§ 1o Para fins do disposto nesta Lei, serão consideradas como controladas as
sociedades e as demais entidades, personificadas ou não, incluídos os fundos de
investimento e as fundações, em que a pessoa física:
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.513 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747071/2023-60
12
I - detiver, direta ou indiretamente, de forma isolada ou em conjunto com outras
partes, inclusive em razão da existência de acordos de votos, direitos que lhe
assegurem preponderância nas deliberações sociais ou poder de eleger ou
destituir a maioria dos seus administradores; ou
II - possuir, direta ou indiretamente, de forma isolada ou em conjunto com
pessoas vinculadas, mais de 50% (cinquenta por cento) de participação no capital
social, ou equivalente, ou nos direitos à percepção de seus lucros ou ao
recebimento de seus ativos na hipótese de sua liquidação.

Ora, se a legislação que tutelou a matéria considerou que a fundação poderia ser
considerada de titularidade do contribuinte quando este exercesse controle direto ou indireto,
tributando-se os seus lucros anualmente pela pessoa física residente no Brasil, considerar-se-ia
transferido o direito patrimonial referente aos beneficiários da fundação quando da ocorrência da
sucessão do Sr. Jacks. Assim, em verdade, a legislação superveniente deu uma solução para o
problema da não tributação de ativos no exterior mediante a necessidade de se tributar o lucro da
pessoa jurídica como renda mesmo quando não distribuído, como se fosse uma extensão do
patrimônio do próprio contribuinte.
Veja-se que isso só veio confirmar que o artigo 8o, da Lei no 7.713, de 1988, não
poderia levar à exigência de IRPF sobre os valores transmitidos a título de doação por pessoa
jurídica no exterior, sobretudo porque o referido artigo permaneceu inalterado após a edição da
Lei no 14.754, de 2023.
Assim, no caso em questão, de duas uma: ou se está diante de doação realizada por
fundação; ou se está diante de sucessão de direito patrimonial correspondente à percepção de
lucros e recebimentos de ativos da fundação, ambas hipóteses que não se amoldam à regra matriz
de incidência do IRPF – ambas hipóteses que levam à procedência deste capítulo do Recurso
Voluntário e, consequentemente, resta prejudicada a insurgência acerca da concomitância de
multas.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 919
DF CARF MF
Original